Tribunal: STJ
Processo: 0000514-78.2009.8.02.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954238 - AL(2025/0202245-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SILVÂNIO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUTERO GOMES BELEZA - AL003832
ERIVALDO BALBINO DA SILVA NETO - AL012345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada,
reiterando as razões do recurso especial e requerendo a reconsideração da decisão ou o
encaminhamento dos autos ao Colegiado para análise da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, ao alegar que impugnou de forma específica e pormenorizada os
fundamentos da decisão agravada que não conheceu do recurso especial com base na
Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do agravo em recurso especial e a
alegar genericamente a desnecessidade do revolvimento fático-probatório.
5. O princípio da dialeticidade exige que a parte demonstre, de forma clara e suficiente, o
equívoco dos fundamentos utilizados na decisão agravada, o que não foi cumprido pelo
agravante.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para afastar a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não basta a mera alegação genérica de sua não
incidência, sendo necessário apresentar argumentação suficiente para demonstrar que o
reexame de fatos e provas não é necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55907554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 860f5015-d535-4ae4-acfa-499c6ccf14ee

Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão agravada seja clara e
2.
suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados.
A mera repetição
das razões do recurso especial e a alegação genérica de desnecessidade de revolvimento
fático-probatório não são suficientes para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 182 do STJ.
art. 545;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp 600.416/MG,
18.11.2016; STJ, AgRg no
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
AREsp 2.153.967/TO,
julgado em 23.06.2023; STJ, AgRg no
Min. João Otávio de
AREsp 1.713.116/PI,
Noronha, Quinta Turma, julgado em 08.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.884.245/SC,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.06.2023; STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
AREsp 2.087.876/MG,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55907554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 860f5015-d535-4ae4-acfa-499c6ccf14ee

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954238 - AL(2025/0202245-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SILVÂNIO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUTERO GOMES BELEZA - AL003832
ERIVALDO BALBINO DA SILVA NETO - AL012345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada,
reiterando as razões do recurso especial e requerendo a reconsideração da decisão ou o
encaminhamento dos autos ao Colegiado para análise da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, ao alegar que impugnou de forma específica e pormenorizada os
fundamentos da decisão agravada que não conheceu do recurso especial com base na
Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do agravo em recurso especial e a
alegar genericamente a desnecessidade do revolvimento fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55907558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:39
Código de Controle do Documento: 70b5fa6d-a7ea-4020-8f45-6d880dad4c39

5. O princípio da dialeticidade exige que a parte demonstre, de forma clara e suficiente, o
equívoco dos fundamentos utilizados na decisão agravada, o que não foi cumprido pelo
agravante.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para afastar a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não basta a mera alegação genérica de sua não
incidência, sendo necessário apresentar argumentação suficiente para demonstrar que o
reexame de fatos e provas não é necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação à decisão agravada seja clara e
2.
suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados.
A mera repetição
das razões do recurso especial e a alegação genérica de desnecessidade de revolvimento
fático-probatório não são suficientes para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 182 do STJ.
art. 545;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp 600.416/MG,
18.11.2016; STJ, AgRg no
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
AREsp 2.153.967/TO,
julgado em 23.06.2023; STJ, AgRg no
Min. João Otávio de
AREsp 1.713.116/PI,
Noronha, Quinta Turma, julgado em 08.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.884.245/SC,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.06.2023; STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
AREsp 2.087.876/MG,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SILVÂNIO RAMOS DOS
SANTOS, contra decisão da minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão do óbice da Súmula n. 7, STJ (fls. 676-680).
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao
Documento eletrônico VDA55907558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:39
Código de Controle do Documento: 70b5fa6d-a7ea-4020-8f45-6d880dad4c39

final, a reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria
(fls. 685-687).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada em face
dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento
do recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7, STJ.
Ocorre que, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, uma vez que se limitou a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, a desnecessidade do
revolvimento fático-probatório, além de não apresentar fundamento adequado para
afastar a aplicabilidade da referida Súmula.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revaloração
das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não basta a mera alegação de que a
pretensão visa tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte
demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos tais quais descritos no acórdão recorrido,
reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador.
A propósito:
"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas
de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no
Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe
AREsp n. 600.416/MG,
" (AgRg no
Sexta Turma, Rel.
18/11/2016)
AREsp n. 2.153.967/TO,
Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
.
23/6/2023)
"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.713.116/PI,
Noronha, DJe de
.
8/8/2022)
Documento eletrônico VDA55907558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:39
Código de Controle do Documento: 70b5fa6d-a7ea-4020-8f45-6d880dad4c39

Logo, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça,
: "É inviável o agravo do
do CPC que
in verbis
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
AREsp n. 1.884.245/SC,
e AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
23/6/2023
AREsp n. 2.087.876/MG,
Paciornik, DJe de 16/9/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA55907558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:39
Código de Controle do Documento: 70b5fa6d-a7ea-4020-8f45-6d880dad4c39

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0202245-0
AREsp 2.954.238 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005147820098020042 042090005149 42090005149 5147820098020042
5147820098020042042090005149
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SILVÂNIO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUTERO GOMES BELEZA - AL003832
ERIVALDO BALBINO DA SILVA NETO - AL012345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: EDVÂNIO RAMOS DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SILVÂNIO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUTERO GOMES BELEZA - AL003832
ERIVALDO BALBINO DA SILVA NETO - AL012345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551551245902803@
2025/0202245-0 - AREsp 2954238 Petição : 2025/0077642-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:21:05
Código de Controle do Documento: 0FAA5892-2936-4F53-91B7-3AF1939A6E01